Tribunal: TJPA
Processo: 0802135-49.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802135-49.2020.8.14.0045

APELANTE: AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ

APELADO: ANA ELIZABETT DE FARIA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. REVELIA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROPRIEDADE E POSSE. DECISÃO NÃO SURPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por réu em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por legítima proprietária do imóvel, na qual restou comprovada a relação locatícia verbal, a inadimplência contratual e o recebimento de notificação extrajudicial, sendo deferida liminar de desocupação e, ao final, julgada procedente a demanda com a condenação do apelante ao pagamento dos valores devidos.

2 – A controvérsia posta em julgamento cinge-se a examinar: (a) se há nulidade por ausência de citação válida; (b) se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa; (c) se é possível conhecer de alegações novas em grau recursal, relacionadas à posse e propriedade do imóvel; e (d) se a sentença deve ser reformada em razão da suposta ilegitimidade da autora e da existência de esbulho possessório.

3 – A alegada nulidade da citação não merece acolhimento, eis que o comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante juntada de procuração e interposição de agravo de instrumento, supre eventual vício na citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC.

4 – A revelia foi corretamente reconhecida diante da ausência de contestação tempestiva, produzindo seus efeitos legais, com presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, corroborados por prova documental idônea.

5 – As alegações relativas a fraude, esbulho possessório e discussões sobre a propriedade do imóvel não foram suscitadas oportunamente, constituindo inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, não sendo admissível a produção de prova em grau recursal.

6 – Inexiste decisão surpresa, porquanto a sentença fundou-se nos elementos constantes nos autos, sendo assegurado ao réu o direito de defesa, não exercido por sua própria inércia.

7 – Demonstrada a existência do vínculo locatício, a inadimplência contratual e a titularidade dominial da autora, impõe-se a manutenção da sentença que decretou o despejo e condenou ao pagamento dos aluguéis devidos, acrescidos de encargos legais.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802135-49.2020.8.14.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO – PA
RECORRENTE: AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ
RECORRIDA: ANA ELIZABETT DE FARIA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Amador José de Queiroz contra a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por Ana Elizabett de Faria Costa.

Na peça inaugural, a autora narrou que, em maio de 2020, adquiriu o imóvel situado na Rua Cinco, nº 24, Setor Independência, município de Redenção/PA, conforme escritura pública de compra e venda anexada aos autos. Após a aquisição, optou por manter a ocupação do bem pelo réu, estabelecendo entre as partes contrato de locação verbal, por prazo indeterminado, no valor de R$ 1.500,00 mensais, com vencimento a cada dia 26 do mês. A autora alegou que o réu deixou de adimplir os aluguéis a partir de 26 de maio de 2020, embora, inicialmente, tenha afirmado que pagaria os valores devidos. Destacou que empreendeu tentativas extrajudiciais para resolver a inadimplência, todas infrutíferas, razão pela qual ingressou com a presente demanda, postulando a concessão de liminar para desocupação, a procedência do pedido com rescisão do contrato verbal e a condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos.

A liminar foi deferida, com fundamento na comprovação da propriedade do imóvel, da contratação verbal e da inadimplência, com base nos arts. 9º, III, e 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91, bem como art. 300 do CPC. A autora prestou caução, nos termos do art. 62, II da referida lei.

O réu, embora tenha juntado procuração e interposto agravo de instrumento visando à revogação da liminar, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado em ID 20719377. Reconhecida a revelia, a sentença de ID 20719382 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I), confirmando a liminar de despejo, e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis no valor mensal de R$ 1.500,00, referentes ao período de maio de 2020 a janeiro de 2022 (quando se deu a desocupação), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 20719384), suscitando diversas razões, centradas em alegações fáticas e jurídicas:
Nulidade por ausência de citação válida
: sustentou que não foi regularmente citado, violando-se o art. 238 do CPC, o que comprometeria a validade do processo, por ofensa ao contraditório e ampla defesa;
Nulidade por decisão surpresa
: alegou que a sentença foi prolatada sem oportunidade de manifestação sobre os fundamentos, contrariando o art. 10 do CPC. Ressaltou que não pôde apresentar sua versão dos fatos, sendo impedido de exercer defesa antes do julgamento da apelação interposta;
Discussão possessória e domínio do imóvel
: argumentou que o imóvel teria sido adquirido, anteriormente, por ele e sua ex-companheira, sendo transferido ao filho comum, Kassiano Farias de Queiroz. Acrescentou que a autora, tia de Kassiano, agiu em conluio com sua ex-companheira para se beneficiar de fraude processual com o objetivo de tomar posse do imóvel. Alegou esbulho possessório cometido pelo filho da autora, que teria trocado as fechaduras do imóvel e retido indevidamente seus bens pessoais.

Requereu, assim, a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos do recorrente, apontando inovação recursal, uma vez que os fundamentos de mérito não foram oportunamente apresentados por ausência de contestação, o que atrai os efeitos da revelia. Sustentou que o apelante agiu com litigância de má-fé ao alegar fatos novos e contraditórios, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Defendeu a regularidade do procedimento, a validade da sentença proferida e a legitimidade de sua titularidade sobre o imóvel, comprovada por escritura pública de compra e venda, bem como o inadimplemento contratual do réu.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802135-49.2020.8.14.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO – PA
RECORRENTE: AMADOR JOSÉ DE QUEIROZ
RECORRIDA: ANA ELIZABETT DE FARIA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

FUNDAMENTOS DO VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
Amador José de Queiroz
contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada por
Ana Elizabett de Faria Costa
.

O recurso merece ser desprovido, pelas razões que passo a expor.

I. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

O recorrente sustenta nulidade processual por ausência de citação válida, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa. Tal alegação não prospera.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução".

No caso vertente, o réu compareceu espontaneamente ao processo mediante habilitação de advogado nos autos e interposição de agravo de instrumento, demonstrando inequívoca ciência da demanda. Esse comparecimento voluntário supre qualquer eventual irregularidade na citação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela .2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação . Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Destarte, inexiste nulidade processual a ser reconhecida.

II. DA REVELIA E SEUS EFEITOS

O recorrente não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos. A revelia foi corretamente decretada, produzindo seus efeitos legais previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

O fato de o réu ter interposto agravo de instrumento não afasta a configuração da revelia, uma vez que tal recurso não substitui a peça defensiva. A revelia decorre especificamente da ausência de contestação, e não da inércia absoluta da parte no processo.

A presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, decorrente da revelia, encontra-se corroborada pelos documentos acostados aos autos, notadamente a escritura pública de compra e venda do imóvel e a notificação extrajudicial recebida pelo réu.

III. DA INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA

O recorrente pretende, em sede de apelação, discutir questões fáticas complexas relacionadas à propriedade do imóvel, alegando suposta fraude na transferência e esbulho possessório. Tais alegações configuram inovação recursal vedada.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil estabelece que "as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas no tribunal, desde que a parte comprove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior". No caso concreto, inexiste comprovação de qualquer motivo de força maior que justifique a omissão.

Ademais, as alegações apresentadas demandariam instrução probatória complexa, com produção de provas documentais e testemunhais, o que não se coaduna com a natureza da fase recursal.

IV. DA LEGITIMIDADE DA AUTORA E DO VÍNCULO LOCATÍCIO

A legitimidade ativa da autora está demonstrada pela escritura pública de compra e venda juntada aos autos, documento de natureza solene que comprova a aquisição do imóvel em maio de 2020.

O vínculo locatício verbal estabelecido entre as partes encontra amparo legal no art. 47 da Lei 8.245/91, que admite expressamente a locação verbal. A ausência de contestação e a notificação recebida pelo réu confirmam a existência da relação locatícia e o inadimplemento contratual.

V. DA AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA

O recorrente alega violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença foi proferida sem oportunidade de manifestação sobre os fundamentos. Tal alegação não se sustenta.

A sentença baseou-se exclusivamente na petição inicial e nos documentos que a instruíram, diante da revelia regularmente decretada. O réu teve plena oportunidade de se manifestar mediante apresentação de contestação, o que não ocorreu por opção processual.

O art. 10 do CPC visa impedir decisões baseadas em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. No caso, todos os fundamentos da sentença decorrem da petição inicial e da aplicação dos efeitos da revelia, não havendo surpresa decisória.

DO MÉRITO DA AÇÃO DE DESPEJO

No mérito, a ação de despejo por falta de pagamento encontra pleno amparo legal e fático. A Lei 8.245/91, em seu art. 9º, inciso III, estabelece a rescisão da locação por falta de pagamento do aluguel, configurando-se a mora mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

O inadimplemento contratual está comprovado pela notificação extrajudicial recebida pelo réu e pela ausência de pagamento dos aluguéis devidos. A revelia, com seus efeitos legais, corrobora a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

A condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, com correção monetária e juros moratórios, observa os critérios legais e jurisprudenciais consolidados, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Amador José de Queiroz
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025